Tribunal: TCU
Processo: 008.095/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3298/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.095/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Fonseca Flores (XXX.112.170-XX); André Machado Torresini (XXX.425.580-XX); Andressa Godinho Palma (XXX.448.140-XX); Caio Flávio de Bastiani Mello (XXX.252.600-XX); Carlos Alberto Cardoso de Lima (XXX.924.190-XX); Clarisse Antônia Marques Machado (XXX.290.290-XX); Jaqueline Maria Weinert (XXX.996.930-XX); Luciana Brito Davila (XXX.587.800-XX); Pedro Lucas Noronha Santos (XXX.599.010-XX); Rosângela dos Santos (XXX.274.590-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.